Tribunal: TJES
Processo: 5007769-70.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007769-70.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIA MERCI DE CARVALHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos declaratórios na apelação cível nº 5007769-70.2022.8.08.0012

Embargada/embargante:

Glaucia Merci de Carvalho

Embargante/embargado:

BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 14815252 que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível interposta por Glaucia Merci de Carvalho contra a sentença proferida proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante nos autos da ação ordinária por ela ajuizada.

Em suas razões, a recorrente Glaucia Merci de Carvalho alega que o acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre o
“[...]pedido de aplicação da multa cominatória pelo descumprimento da tutela antecipada[...]”
. (ID. 14982687)

O embargante
BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo, por seu turno,
a pretexto de prequestionamento de matérias, alega que o julgado ostenta omissões em relação à tese de excludente de responsabilidade, diante da culpa exclusiva da autora, quanto às provas dos autos que confirmam tal entendimento, além da alegação do fortuito externo, bem como à condenação da recorrida nos ônus sucumbenciais. (ID. 15091864)

Contrarrazões apresentadas apenas por
Glaucia Merci de Carvalho, pela rejeição do integrativo manejado por
BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo, com incidência da multa do art. 1.036, §2º, do CPC.
(ID. 15536095
)
.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
a recorrente Glaucia Merci de Carvalho alega que o acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre o “
[...]pedido de aplicação da multa cominatória pelo descumprimento da tutela antecipada[...]”
(ID. 14982687), ao passo que o embargante
BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo
alega que o julgado ostenta omissões em relação à tese de excludente de responsabilidade, diante da culpa exclusiva da autora, quanto às provas dos autos que confirmam tal entendimento, além da alegação do fortuito externo, bem como à condenação da recorrida nos ônus sucumbenciais. (ID. 15091864)

Entretanto, consta expresso do voto condutor do aresto embargado que
“[...]a improcedência da demanda declarada na sentença implica na desnecessidade de exame das questões atinentes à tutela provisória de urgência outrora concedida, já que revogada por consequência lógica[...]”
, o que implicou evidentemente na supressão também da multa então aplicada.

Além disso, restou clarividente do julgado recorrido q
ue
“[...]a transferência do montante objeto da fraude se tratou de
transação atípica e inabitual
à movimentação financeira da apelante, que deveria ter sido imediatamente percebida pelos sistemas de segurança do apelante[...]”
, bem como foi ressaltado que a jurisprudência do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023 – Informativo n. 776).

Tais assertivas incitam, como também consignado no acórdão atacado, a aplicação
“[...]da súmula 479, do Colendo STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011)”
, o que evidentemente culmina ainda por inviabilizar a condenação da autora no pagamento dos ônus sucumbenciais
.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os recorrentes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar aos recorrentes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-os, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.